Tribunal: TJPA
Processo: 0816296-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816296-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. H. F. D. S.

PROCURADOR: HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA, FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816296-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A, LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: P. H. F. D. S.
PROCURADOR: HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA, FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVADO: HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA - PA24485-A, FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando à reforma parcial de decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, no ponto em que foi deferida tutela de urgência para obrigar a operadora a fornecer tratamento especializado prescrito por médico assistente, em clínica credenciada, para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA, ainda que não previstas de forma expressa no rol da ANS; estabelecer se a decisão recorrida determinou, de forma indevida, o custeio de tratamentos fora do ambiente clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, ao incluir o § 4º ao art. 6º da RN 465/2021, estabelece que operadoras devem garantir atendimento por profissional apto à técnica indicada pelo médico assistente, sem limite de sessões e independentemente da técnica utilizada, quando se trata de beneficiário com transtorno global do desenvolvimento, como o TEA.

Ainda que a operadora alegue que determinados procedimentos (como musicoterapia, psicopedagogia e auxiliar terapêutico) não constem do rol da ANS, o STJ entende que terapias como a equoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória quando prescritas para tratamento do TEA, em razão de sua eficácia reconhecida na reabilitação da pessoa com deficiência (REsp 2064964/SP).

No tocante à psicopedagogia, embora não regulamentada como profissão, sua atuação é reconhecida como especialidade da psicologia, integrando, portanto, os tratamentos psicológicos de cobertura obrigatória, salvo se realizados em ambiente escolar ou domiciliar por profissional da educação, hipótese que não se configura no caso.

A alegação da agravante de que a decisão de primeiro grau teria determinado a realização de tratamento fora do ambiente clínico não merece acolhimento, pois o próprio decisum impugnado restringe expressamente a cobertura às terapias realizadas em clínica credenciada, excluindo o acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar.

O entendimento desta Turma, embora não unânime, é no sentido de que a recusa à cobertura de terapias prescritas por profissional habilitado, no contexto de tratamento multidisciplinar do TEA, configura conduta abusiva por parte da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos por médico assistente para paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS, desde que realizados em ambiente clínico e por profissional habilitado.

O rol da ANS tem caráter exemplificativo, devendo prevalecer a indicação médica, especialmente nos casos de terapias multidisciplinares voltadas ao tratamento do TEA.

Não há obrigação de custeio de terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; TJ-SP, AI 2280264-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 14.04.2023; TJ-SP, AI 2043292-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 27.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
na

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0856044-42.2024.8.14.0301, ajuizada por P.H.F.D.S., representado por LUCIANA FARIAS DA SILVA, no sentido de fornecer o tratamento na clínica credenciada junto a rede da agravante.

Nas razões recursais de ID 22387869, a parte recorrente alega, em suma, que os tratamentos de intervenção psicopedagógica, atividade física adaptada, musicoterapia e auxiliar terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não estão previstos no rol da ANS, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente da parte recorrida.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 23232263.

Em seguida, a parte agravante interpôs agravo interno, conforme petição de ID 23947495.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 24681073.

Em petição de ID 33087632, o D. Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, no sentido de manter a decisão do juízo primevo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, considerando que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, entendo prejudicada a análise dos agravo interno interposto pela parte agravante.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Relativo aos tratamentos que necessitas de intervenção pfora do ambiente clínico, entendo que este mais se aproxima de serviço educacional e, não merecendo, dessa forma, a cobertura da operadora do plano de saúde requerida pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de conceder tratamento adequado para transtorno do espectro autista. Insurgência da parte autora quanto à negativa de cobertura de musicoterapia e psicopedagogia. Musicoterapia deve ser custeada, pois se trata de terapia complementar e integra o tratamento do menor. Psicopedagogia que, ante sua natureza pedagógica, não pode ter seu custeio carreado ao plano de saúde. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22802642020228260000 Cotia, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 14/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Parcial acolhimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC à concessão dos tratamentos de "intervenções fonoterápicas", terapia ocupacional pelo método ABA, e psicoterapia em ambiente clínico – Beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares – Probabilidade do direito evidenciada – Súmula 102 deste TJSP – Comunicado nº: 92, de 09 de julho de 2021, que alterou o Anexo II da RN 465/21, tornando obrigatória a cobertura pleiteada em número ilimitado de sessões para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Psicopedagogia, acompanhante terapêutico e sessões de psicoterapia e psicopedagogia em ambiente escolar que extrapolam a finalidade do contrato de plano de saúde, não estando abarcadas no âmbito de atuação do contrato – Necessidade de afastamento da determinação de fornecimento de respectivos tratamentos ao autor – Precedentes deste TJSP – Decisão parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2043292-98.2023.8.26.0000 Franca, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Contudo, quanto à alegação de que são tratamento a serem realizados no ambiente escolar, entendo que não merece acolhimento.

Conforme se depreende da análise da decisão combatida, percebe-se que o juízo primevo não concedeu a tutela para referidos tratamentos fora do ambiente clínico. Transcrevo o seguinte trecho da decisão: “...
Entretanto, advirto o réu que deve fornecer o tratamento na clínica credenciada mais próxima possível de onde o autor reside, na quantidade de sessões e tempo de duração recomendados pelo médico especialista, situação que não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.
”

Portanto, resta evidente que não foi deferido o tratamento fora do ambiente clínico, não havendo razão o argumento apresentado pela recorrente, eis que o juízo deixou claro que o tratamento não se estendo fora do ambiente clínico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026